Tribunal: TJSP
Processo: 0044789-07.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0044789-07.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RINALDO GUIMARAES
JUNIOR, KAIQUE VINICIUS DE SOUSA COSTA e ELIVELTON DA SILVA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044789-07.2018.8.26.0050 -Voto no 14.789
2
Apelação Criminal no 0044789-07.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público
Apelados: Rinaldo Guimarães Junior
Elivelton da Silva Dias
Jaique Vinicius de Sousa Costa
VOTO no 14.789
RECEPTAÇÃO
CORRUPÇÃO DE MENORES

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Apelo do Ministério Público
Dosimetria das penas – Pleito de aumento das penas-bases
para todos os réus em razão da quantidade e natureza dos bens
receptados (três motocicletas) Possibilidade Aumento das
penas-bases de Rinaldo e Elivelton pelo registro de atos
infracionais
Inviabilidade
Precedente STJ
Pedido de
reconhecimento do concurso material entre os crimes de
receptação Inocorrência Caracterizada a continuação delitiva
nos termos do art. 71, “caput”, do CP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 390/405, proferida pelo MM. Juiz
Leonardo Valente Barreiros, acrescenta-se que Rinaldo Guimarães Junior, Elvelton da
Silva Dias e Kaique Vinícius de Sousa Costa foram condenados ao cumprimento de 2
anos e 3 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 22 dias-multa, no
mínimo legal, como incursos no artigo 180, “caput”, do Código Penal (por três vezes) e
artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal e no artigo 288 do Código Penal, em
concurso material. Posteriormente, as penas privativas de liberdade foram substituídas por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo.
Irresignado, apelo o Ministério Público, pleiteando o aumento das
penas-bases de Rivaldo e Elivelton, além do reconhecimento do concurso material entre
os crimes de receptação (fls. 448/454).
O recurso foi respondido (fls. 461/465).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 481/483).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044789-07.2018.8.26.0050 -Voto no 14.789
3
2. Narra a denúncia que em 21 de maio de 2018, por volta das
15h30min, na Rua Lorenzo Massa, no 291, São Mateus, nesta Capital, Rinaldo Guimarães
Junior, Elivelton da Silva Dias e Kaique Vinicius de Souza Costa, previamente
ajustados e com identidade de desígnios com os adolescentes João Victor dos Santos
Coutielino e Marcelo Cesar da Silva, associaram-se para o fim de cometer crimes.
Consta ainda, que as mesmas circunstância de tempo e local, Rinaldo,
Elvelton e Kaique adquiriram, receberam e ocultaram, para proveito comum, três
motocicletas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/16 e boletins de ocorrência de fls.
18, 20 e 22), de propriedade de Denilson da Costa Silva, Marcelo Freire Ferreira e Tales
Lacerda Tanan, coisas que sabiam ser produto de crime.
3. A autoria e materialidade delitiva foram suficientemente
comprovadas, tanto que inexiste irresignação quanto a tais aspectos, limitando-se o pleito
acusatório ao aumento das penas-bases dos réus Rivaldo e Elivelton, em função dos seus
envolvimentos com crimes durante a menoridade, além das consequências do delito, tendo
em vista a natureza do objeto receptado, motivo pelo qual também requer o aumento da
pena-base do corréu Jaique, bem como o reconhecimento do concurso material entre os
crimes de receptação.
4. Procede parcialmente o incorformismo.
5. As penas-bases foram fixadas no mínimo legal para todos os réus e
para todos os delitos, nos seguintes termos:
“Passo a dosar as penas para todos os acusados, vez que idênticos os aspectos
subjetivos.
Pelo crime do art. 180, caput (por três vezes)
Parto a pena do mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois
o acusado não ostenta maus antecedentes (fl. 353/354), para cada uma das três
receptações.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Por oportuno, assinalo
que na hipótese sub judice deixo de aplicar a circunstância atenuante da
menoridade, elencada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena
base foi fixada no mínimo legal, não podendo a atenuante reduzi-la aquém do piso,
nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044789-07.2018.8.26.0050 -Voto no 14.789
4
Para o crime do artigo 288, parágrafo único do CP
A pena parte de 1 (um) ano de reclusão, patamar que mantenho, pelos mesmos
motivos.
Também não há agravantes ou atenuantes.
Ausentes causas de diminuição a serem aplicadas.
Por fim, para o artigo 244-B da Lei 8.069/1990
A pena parte de 1 (um) ano de reclusão, que torno definitiva pela ausência de
agravantes ou atenuante, causas de aumento ou de diminuição.
Não havendo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena no patamar acima
fixado.
Entre os três delitos de receptação e o delito de corrupção de menores, cabível o
concurso formal de delitos, vez que praticados em uma mesma conduta. Assim,
exaspero uma das penas, posto que idênticas, e 1⁄4 (um quarto), atingindo o
patamar de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.
Por fim, entre tais delitos e a associação criminosa apenas é cabível o concurso
material de delito, nos termos do artigo 69 do CP. Assim, fixo como definitiva a
pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-
multa.” (fls. 401/403).
Quanto ao delito de receptação, praticado por três vezes, considero
que a pena-base merece incremento, tendo em vista a quantidade e natureza dos objetos
receptados, três motocicletas, das quais uma já estava com a numeração do chassi
suprimida.
Assim, com o aumento de 1/6 acima do mínimo legal, a pena deve ser
fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa (para cada receptação), haja vista
a conduta com “maior culpabilidade daquele que pratica a receptação de veículo
automotor em relação a pequenos objetos” (TJSP
Apelação Criminal no
0004073-09.2017.8.26.0361, 3a Câmara, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j.
15/06/2020).
Todavia, não é o caso de acolher o pedido de majoração das penas-
bases dos réus Rivaldo e Elivelton em função dos atos infracionais registrados, nos termos
da jurisprudência pacífica do STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a
elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade
voltada para a pratica de crimes ou má conduta social.” (HC 499987/SP, Quinta Turma,
rel. Min. Felix Fischer, j. 30/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0044789-07.2018.8.26.0050 -Voto no 14.789
5
Pelo que se depreende, o MM. Juiz sentenciante reconheceu a
continuidade delitiva entre os crimes de receptação, sem, no entanto, majorar uma das
penas. Posteriormente, utilizando-se de uma única pena dos crimes de receptação (1 ano)
incrementou a reprimenda em 1/4 pelo reconhecimento do concurso formal, chegando ao
total de 1 ano e 3 meses de reclusão, além de 12 dias-multa. Neste tópico, ausente
impugnação, incabível a alteração de ofício.
De outra parte, igualmente não é o caso de reconhecimento do
concurso material entre as receptações. Isto porque, segundo os critérios do art. 71,
“caput”, do Código Penal, presente os requisitos para o reconhecimento do crime
continuado.
Os réus cometeram delitos da mesma espécie, ou seja, previstos no
mesmo tipo penal (art. 180, “caput”, do CP), nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2018,
portanto em um mesmo contexto fático. O mesmo modus operandi foi utilizado; recebiam
os veículos, sabendo-se tratar de produto de roubo, em imóveis preparados para adulterá-
los, para fins de revenda em leilões na rede social Facebook.
Portanto, mantido o aumento de 1/4, pelo reconhecimento do concurso
formal entre os delitos de receptação e de corrupção de menores, recaindo o cálculo em
relação a uma das penas de receptação (1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa),
totaliza-se o montante de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa.
Finalmente, mantido o reconhecimento do concurso material entre os
referidos delitos e a associação criminosa, torna-se fixa a reprimenda em 2 anos, 5 meses e
15 dias e 23 dias-multa.
5. Não houve inconformismo quanto à fixação do regime inicial
semiaberto, nem tampouco em relação à substituição das penas corporais por restritivas de
direitos.
6. Diante do exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao
reclamo ministerial, a fim de aumentar as penas-bases dos réus, resultando as penas dos
apelados em 2 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 23 dias-multa, no
piso legal, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES

Relator